Tribunal: TJMT
Processo: 0000804-67.2015.8.11.0031
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000804-67.2015.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CLEOVAN RAMOS BUENO - CPF: 021.802.241-76 (APELANTE), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), THALYTA GOMES DE SOUSA - CPF: 745.355.011-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03). O apelante sustenta a nulidade da prova decorrente do ingresso policial em sua residência sem mandado judicial, requerendo a absolvição ou a anulação do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ingresso policial no domicílio do apelante sem prévia autorização judicial, com fundamento em denúncia anônima, que indicavam a existência de arma de fogo de uso restrito na residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal não constitui direito absoluto, admitindo exceção em casos de flagrante delito, como ocorre nos crimes permanentes, nos quais o estado de flagrância se prolonga no tempo.

4.

O ingresso policial decorre de fundada suspeita, baseada em denúncia anônima corroborada por informações obtidas em abordagem anterior, apontando a presença de arma de fogo de uso restrito no imóvel, circunstância que justifica a diligência sem necessidade de mandado judicial.

5.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF (RE 603.616-AgR/RO) e STJ (AgRg no HC 876.282/MS), é lícita a entrada policial em domicílio sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito.

6.

A prova obtida na residência do apelante, consistente na apreensão de espingarda calibre 36, cano cerrado, é válida, pois decorreu de diligência amparada na legalidade, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

1.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito configura crime permanente, permitindo o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial quando presente fundada suspeita.

2.

A inviolabilidade domiciliar não constitui direito absoluto, admitindo-se exceção em hipóteses de flagrante delito devidamente fundamentadas em elementos concretos.

3.

É válida a prova obtida em diligência policial realizada com base em denúncia anônima corroborada por informações prévias que indicam a prática de crime permanente no interior da residência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616-AgR/RO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Cleovan Ramos Bueno
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), referente à posse de arma de fogo de uso restrito.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa
requer
o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar
e a consequente exclusão das provas obtidas,

com a
absolvição do recorrente
, nos termos do artigo 386, II, do CPP. (id 253898190).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (Id. 253898192).

O parecer, da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 263918760), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE condenado como incurso nas sanções do artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto – Irresignação da defesa: Requer a declaração de nulidade das provas obtidas e consequente absolvição sob argumento que a abordagem do APELANTE aconteceu em local diverso da localização da arma e que não haviam fundadas suspeitas para entrada dos policias civis na residência daquele – Não procede: Provas juntadas ao feito comprovam que após receberem denúncia dando conta de possível prática de crime permanente (posse/porte ilegal de arma de fogo), policiais civis se dirigiram ao local indicado, que ao contrário do sustentado pela defesa é o mesmo lugar da abordagem, chamaram o proprietário da residência, que era o APELANTE e pediram autorização para entrar – Após, realizaram buscas e localizaram a arma de fogo do tipo espingarda artesanal, calibre .36, sem marca e numeração aparente – Inexistência de nulidade a ser declarada – Condenação que deve ser mantida –
Pelo conhecimento do apelo e improvimento do recurso
.”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que:

“Consta dos autos que no dia 20 de agosto de 2015, por volta das 07h50min, na Av. Floriano Peixoto, nº 50, Bandeirantes, na cidade de Nortelândia/MT, o denunciado CLEOVAN RAMOS BUENO,
matinha sob sua guarda 01 (uma) espingarda artesanal, de uso restrito ou equiparado, calibre 36, cano cerrado, sem marca e numeração aparente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, em cima da cama, no interior de sua residência, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 06. Extrai-se dos autos que, em data e horários supramencionados, a polícia militar
recebeu uma informação anônima via telefone
que há Av. Floriano Peixoto
havia várias pessoas consumindo bebidas alcoólicas e que um dos elementos que se encontrava no local portava uma arma de fogo
. Ao chegar no local os policiais fizeram buscas na residência e
localizaram a arma acima descrita em cima da cama
e que o indiciado assumiu a responsabilidade pela arma Diante dos fatos narrados, foi dado voz de prisão em flagrante ao denunciado pelo crime de Posse Ilegal de arma de fogo e o encaminharam para a Delegacia de Policia Local, juntamente com o material apreendido para as devidas providências. Perícia feita pela Politec atestou que a arma apreendida é eficiente para produzir tiro e é de uso restrito”.
(Id. 35979385).

1)

Nulidade processual decorrente da busca pessoal
.

A defesa argui a nulidade das provas obtidas em razão da busca domiciliar realizada na residência do apelante, sob a alegação de que esta ocorreu sem justificativa idônea e sem a devida autorização judicial, fundamentando-se exclusivamente em denúncia anônima e em impressões subjetivas dos agentes, configurando, assim, um típico caso de
fishing expedition
.

Sustenta, ainda, que as provas derivadas da referida busca ilegal devem ser declaradas nulas, determinando-se o desentranhamento dos autos de todos os elementos probatórios daí advindos. Diante da ausência de provas lícitas e suficientes para sustentar a condenação, requer a absolvição do apelante.

A pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Apesar da questão não ter sido debatida na sentença de primeiro grau (ainda que suscitada pelo réu em sua defesa preliminar), por se tratar de alegação de nulidade que pode ser revista a qualquer momento nos autos, passo à sua análise.

A tese defensiva baseia-se na violação do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do domicílio, salvo em situações de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial. No caso concreto, a busca domiciliar sem mandado judicial, segundo a defesa, configuraria nulidade da prova.

Todavia, os autos revelam que os agentes policiais receberam denúncia anônima informando que em uma residência, identificada como na avenida Floriano Peixoto, havia várias pessoas consumindo bebidas alcoólicas e que uma delas estava com uma arma de fogo.

Nesse sentido foi o depoimento de Aires Erloyne Telles Paniago, policial lotado na Terceira Delegacia de Várzea Grande, que em juízo declarou que o investigador Luiz Carlos recebeu a informação que, em determinado local onde havia ocorrido uma
festividade durante a noite e onde também haveria comércio de drogas, uma pessoa estaria portando arma de fogo
. Diante disso, a equipe policial dirigiu-se ao local para averiguação. Ao chegar à residência, foram encontradas duas pessoas no interior do imóvel e, após buscas,
foi localizada uma arma de fogo sobre a cama
. Esclareceu
que a denúncia mencionava que uma das pessoas estaria portando arma de fogo,
mas que, ao chegarem ao local, a arma foi encontrada dentro da residência. Questionado, afirmou não se recordar se a arma estava municiada, mas confirmou que o indivíduo presente no local assumiu a posse do armamento.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é claro no sentido de que, em crimes permanentes, o estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso policial na residência sem ordem judicial, desde que haja fundada suspeita da prática delitiva. O próprio STJ ratifica esse entendimento:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito." (STF - RE 603.616-AgR/RO)

"Em se tratando de crime permanente, como o de posse ilegal de arma de fogo, não há ilegalidade na entrada dos policiais na residência do réu sem prévia autorização judicial." (STJ - AgRg no HC 876.282/MS)

No caso concreto, a abordagem policial não foi aleatória ou arbitrária, mas baseada em informação concreta e em fundada suspeita da existência de ilícito penal dentro da residência do apelante, sendo legítima a ação dos agentes e válidas as provas obtidas.

Sabe-se que a validação da ação de revista domiciliar está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do art. 240 e 244, ambos do CPP:

“Art. 240. A busca será
domiciliar
ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

(...)
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

Desse modo, ao contrário do que pretende a defesa, haviam fundadas razões de que o apelante se encontrava em situação suspeita diante das características passadas pela denúncia recebida, tais como a ocorrência de uma festa no local onde estariam pessoas utilizando entorpecentes e uma delas portando arma de fogo. Apesar de no momento da abordagem a reunião aparentemente já ter se findado, o certo é que a situação de flagrância em relação da posse da arma de fogo ainda perdurar, colocando em risco o meio social, tanto é que ela foi encontrada facilmente, pois estava sob a cama do recorrente, demonstrando que tinha sido recém manuseada.

Não é demais lembrar que, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, com suporte na lei, tem o dever de
prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública
, de forma que não há a alegada ilicitude na busca domiciliar no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício,
verbis:

“Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões, consubstanciada no recebimento de denúncia anônima, e na campana feita próximo à residência do revisionando, na qual se visualizou grande fluxo de usuários naquele local.
“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’. (...)”
(TJMT - 1028895-68.2023.8.11.0000, Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 20/03/2024, Data de Publicação: 01/04/2024)).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI N. 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO) E BUSCA PESSOAL – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA POSSE DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1. Existindo nos autos elementos concretos que demonstram fundadas suspeitas de prática criminosa permanente (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições) no estabelecimento comercial pertencente ao acusado (conveniência de bebidas que estava em funcionamento e aberta ao público), como monitoramentos prévios no local pela guarnição, denúncia sobre a atividade ilícita no endereço e a fuga do suspeito ao perceber a presença da força policial, não há nulidade das provas por violação de domicílio a ser reconhecida. Essas circunstâncias, conforme o precedente do STF, R.E. n. 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são suficientes para legitimar a busca domiciliar sem mandado. 2. Apreensão de arma de fogo em estabelecimento comercial durante o seu funcionamento, “não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 704.252/SP). 3. Inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.
(TJMT - 1002871-42.2021.8.11.0042, Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 15/07/2024, Data de Publicação: 18/07/2024)
.

Desse modo, não vislumbro qualquer nulidade a ser declarada, mantendo a sentença condenatória proferida em todos os seus termos válida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto em favor de CLEOVAN RAMOS BUENO, mantendo inalterada a sentença condenatória.

N É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025